Tribunal: TJPA
Processo: 0804036-96.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804036-96.2022.8.14.0040

APELANTE: HUDSON SILVA NOGUEIRA

APELADO: SIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, EDSON VIANA VON PAUMGARTTEN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0804036-96.2022.8.14.0040
RECORRENTE: HUDSON SILVA NOGUEIRA
ADVOGADO: NÁDIA SILVA NOGUEIRA
RECORRIDO: SIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS VON PAUMGARTTEN E EDSON VIANA VON PAUMGARTTEN
ADVOGADO: GILDÁSIO TEIXEIRA RAMOS SOBRINHO
RELATORA: DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. LEILÃO. PERDA DO BEM. DANO MATERIAL. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de promessa de compra e venda de imóvel inadimplido e posteriormente alienado em leilão judicial.
II – A controvérsia cinge-se à apuração de responsabilidade do promitente vendedor pela alienação de imóvel objeto de contrato, cuja inadimplência levou à perda da posse pelos compradores, que realizaram diversos pagamentos ao promitente vendedor.
III – Restou configurada a falha na observância da boa-fé objetiva por parte do réu/apelante, sobretudo quanto ao dever de informação sobre o a situação do bem imóvel e o risco iminente deste ir à leilão

IV – Comprovado o prejuízo material e o abalo moral sofrido pelos compradores, impõe-se a responsabilização do vendedor, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
V – Indenizações fixadas em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.

VI - Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0804036-96.2022.8.14.0040

RECORRENTE: HUDSON SILVA NOGUEIRA

ADVOGADO: NÁDIA SILVA NOGUEIRA

RECORRIDO: SIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS VON PAUMGARTTEN E EDSON VIANA VON PAUMGARTTEN

ADVOGADO: GILDÁSIO TEIXEIRA RAMOS SOBRINHO

RELATORA: DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por HUDSON SILVA NOGUEIRA contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, proferida nos autos da ação de Reparação por Perdas e Danos c/c Dano Moral ajuizada por SIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS VON PAUMGARTTEN e EDSON VIANA VON PAUMGARTTEN em face do ora apelante e do BANCO BRADESCO S/A.

A parte autora sustentou, na inicial, que firmou com o réu HUDSON, em 02 de maio de 2018, instrumento particular de promessa de compra e venda, com o objetivo de adquirir um imóvel residencial localizado na Rua Governador Valadares, nº 101, Bairro Apoena, Parauapebas/PA. Alega que pagaram ao réu a quantia inicial de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e, posteriormente, parcelas mensais de R$ 900,00 (novecentos reais), totalizando R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), além de realizarem reforma no imóvel no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Todavia, foram surpreendidos com notificação extrajudicial de terceiros que alegavam ter adquirido o bem em leilão, sendo compelidos a desocupar o imóvel por ordem judicial.

HUDSON SILVA NOGUEIRA, em contestação, alegou que os autores tinham conhecimento da existência do financiamento bancário e da inadimplência do contrato, e que a venda dependia da quitação do saldo devedor, o que não foi cumprido pelos autores. Sustentou, ainda, a ausência de relação de consumo e de qualquer conduta ilícita que ensejasse indenização.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, negando qualquer ciência ou participação na transação entre as partes, bem como a inexistência de qualquer conduta ilícita por sua parte.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o primeiro réu, HUDSON SILVA NOGUEIRA, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 47.146,04 (quarenta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e quatro centavos) e, ainda, à indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reconhecendo a inexistência de responsabilidade do segundo réu, BANCO BRADESCO S/A, que teve os pedidos contra si julgados improcedentes.

Inconformado, HUDSON SILVA NOGUEIRA interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) inexistência de ato ilícito de sua parte; (ii) ausência de responsabilidade pelos danos alegados; (iii) que os autores agiram cientes dos riscos da transação e que não cumpriram as obrigações contratuais assumidas.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0804036-96.2022.8.14.0040
RECORRENTE: HUDSON SILVA NOGUEIRA
ADVOGADO: NÁDIA SILVA NOGUEIRA
RECORRIDO: SIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS VON PAUMGARTTEN E EDSON VIANA VON PAUMGARTTEN
ADVOGADO: GILDÁSIO TEIXEIRA RAMOS SOBRINHO
RELATORA: DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual conheço da irresignação.

Trata-se de apelação cível interposta por HUDSON SILVA NOGUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por SIANE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS VON PAUMGARTTEN e EDSON VIANA VON PAUMGARTTEN, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 47.146,04 (quarenta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e quatro centavos), a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva decorrente da inexecução de negócio jurídico firmado entre as partes.

A controvérsia reside na análise da conduta do apelante quando da alienação de imóvel objeto de promessa de compra e venda, mesmo estando este gravado com alienação fiduciária e em situação de inadimplemento, culminando na perda do bem em razão de leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário – Banco Bradesco S/A – fato este que obrigou os apelados a desocuparem o imóvel adquirido, mesmo após destinar ao réu aportes financeiros.

Compulsando os autos, extrai-se que os autores celebraram com o apelante contrato particular de compra e venda, comprometendo-se este a transferir-lhes a propriedade do imóvel mediante pagamentos fracionados. No entanto, ao receber a mesmo diante de pagamento em parcelas mensais de R$ 900,00 (sendo tais aportes comprovados nos autos) – o apelante manteve-se inerte diante de sua obrigação de purgar a mora junto à instituição financeira credora. A consequência foi o leilão e a alienação do imóvel a terceiros, sob a égide da Lei nº 9.514/97, artigo 26.

O argumento sustentado pelo apelante de que os apelados tinham ciência da situação do imóvel e que assumiram os riscos negociais não merece guarida. A confiança depositada pelos apelados na boa-fé objetiva do vendedor pressupõe o respeito aos deveres anexos do contrato, especialmente os de informação e lealdade. O dever de informar sobre a real situação do imóvel e os riscos iminentes de inadimplemento não foi observado pelo apelante, o qual, mesmo ciente da possibilidade de perda do imóvel, continuou a receber os valores mensais dos apelados sem lhes advertir sobre a insegurança jurídica da posse exercida.

Ademais, mister reconhecer que a conduta daquele que aufere vantagem patrimonial em detrimento de outrem, induzindo a erro ou se omitindo quanto a circunstâncias relevantes do negócio, configura ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil, sendo plenamente cabível a responsabilização civil por danos materiais e morais.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE - DANOS MATERIAIS - PAGAMENTO DE ACORDO COM O VALOR DO BEM - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDALDE - RECURSO PROVIDO. - Na hipótese de venda de imóvel em duplicidade, os primeiros compradores devem ser indenizados com base no valor do imóvel à época em que souberam da prática do ato ilícito, sob pena de enriquecimento ilícito dos réus -
Deve-se reformar a sentença para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais para os autores, diante da angústia, tristeza, revolta e frustração experimentados por eles ao terem ciência de que o imóvel que adquiriram foi vendido e registrado por terceiros -
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50015793320208130106 1.0000 .21.088578-6/002, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 24/07/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPRA E VENDA DE TERRENO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECURSO DO RÉU. NÍTIDA INTENÇÃO DO AUTOR EM ADQUIRIR O IMÓVEL COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR HABITAÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA RESTRIÇÃO CONSTRUTIVA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO TERRENO. CIÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO TERRENO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE . CONSULTA DE VIABILIDADE REALIZADA PELO CORRETOR DE IMÓVEIS CO-DEMANDADO, REPRESENTANTE DO PROPRIETÁRIO /ALIENANTE DO BEM [CC, ART. 116], EM DATA ANTERIOR À PROMESSA DE COMPRA E VENDA, CONFERINDO CONHECIMENTO DOS REQUERIDOS A RESPEITO DA
CONDIÇÃO RESTRITIVA. PROVA DA COMUNICAÇÃO DO FATO AO AUTOR NÃO PRODUZIDA PELOS RÉUS [ART. 373, II, CPC] .

VIOLAÇÃO DO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .

(TJ-SC - APL: 03788212320068240023, Relator.: Alex Heleno Santore, Data de Julgamento: 31/10/2023, Oitava Câmara de Direito Civil)

A indenização fixada pelo juízo de origem, no que se refere aos danos morais, mostra-se consentânea com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque a indenização por danos materiais foi apurada com base nos valores efetivamente comprovados nos autos, e os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) condizem com o abalo psicológico experimentado pelos autores ao serem compelidos a deixar o imóvel, mesmo após meses de pagamentos regulares, por culpa exclusiva do alienante.

Portanto, diante do conjunto probatório dos autos e da conduta do apelante resta demonstrada a ocorrência de ato ilícito e os danos dele decorrentes, razão pela qual deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a r. sentença vergastada.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025